Tribunal: STF
Processo: ARE 1335385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 158. EXTORSÃO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA.
    Depreende-se do contexto probatório que ré exigia, constantemente, dinheiro da vítima, ameaçando que caso não fizesse iria matar o ofendido e seus familiares, bem como atear fogo no seu estabelecimento comercial. Autoria induvidosa, diante do farto conjunto probatório. Condenação mantida.
    FLAGRANTE ESPERADO.
    No caso dos autos, os Policiais Civis foram avisados pelo ofendido que este entregaria à acusada o valor exigido, acompanharam a ação da ré e aguardaram a sua fuga para realizar a abordagem. O caso se deu na forma de “flagrante esperado” e não “preparado”, ou seja, não houve provocação pela autoridade policial.
    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
    Pena-base mantida no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida a agravante da vítima maior de 60 anos. Nada a alterar.
    PENA DE MULTA.
    Fixada no mínimo legal.
    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
    Semiaberto, diante da quantidade de pena aplicada.
    PENAS SUBSTITUTIVAS.
    A grave ameaça impede a substituição e a quantidade da pena não permite o sursis.
    APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. UNÂNIME."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "- FLAGRANTE PREPARADO.
    No caso dos autos, a atuação dos Policiais Civis se deu após o registro da ocorrência pela vítima, que comunicou estar sendo extorquida e que, no dia seguinte, entregaria à acusada o valor exigido, de 90 mil reais.
    Desta forma, os policiais acompanharam o encontro e, quando a ré saía do local na posse do dinheiro, realizaram a abordagem, prendendo-a em flagrante delito.
    Assim, o fato narrado se deu na forma de 'flagrante esperado' e não 'preparado'. 
    No caso, a grande diferença entre as modalidades é que na última existe a provocação da autoridade policial para que o agente cometa o ilícito, não partindo o desígnio apenas da vontade do criminoso de praticar o ato. É ilícita, justamente por isso, esta forma de flagrante.
    O que aconteceu nos autos, contudo, foi o chamado 'flagrante esperado', visto que a Polícia apenas acompanhou a prática do delito já em execução, depois de acionada pela vítima, aguardando que o mesmo se consumasse antes de proceder a abordagem. Ou seja, o fato em si ocorreu sem a interferência ou planejamento da autoridade policial, sendo derivado exclusivamente da vontade da acusada, sem que se possa falar em qualquer nulidade.
    Nesse sentido:
    (...)
    Sendo assim, afastada a alegação de flagrante preparado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente